Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. O Agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu efeito suspensivo mantendo, por ora, a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar à operadora a autorização e viabilização do procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica. No Agravo Interno, o Agravante alega que a demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) é fato inconteste, na medida em a decisão agravada causa sério prejuízo financeiro à agravante em razão do elevado valor do tratamento, restando presente, portanto, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, há claro preenchimento aos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento, uma vez que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos graves a esta Agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. É o relatório. Decido. A Lei no 9.656/98, que disciplina os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece que as operadoras devem garantir aos beneficiários o acesso à cobertura assistencial contratada, observadas as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A ANS, por meio de suas resoluções normativas, especialmente a RN no 465/2021, determina que os planos de saúde devem oferecer cobertura obrigatória para procedimentos de urgência e emergência, bem como para tratamentos e procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde. Comprovada a indicação médica fundamentada, a previsão normativa da ANS e o início do tratamento, a probabilidade do direito do Agravado é manifesta. O perigo de dano irreparável para o agravado é evidente, pois há risco de morte. A decisão monocrática, ao priorizar o risco à vida do paciente, em detrimento do risco ao patrimônio da Operadora, se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que reconhecem a supremacia do direito à saúde e à vida em situações de urgência médica, especialmente quando o tratamento está previsto no rol da ANS e há prescrição médica fundamentada. Diante do exposto, em juízo de retratação, mantenho a decisão monocrática. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador